Tribunal: TJPA
Processo: 0804360-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804360-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEOMIR LOPES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO JUÍZO IMPETRADO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “superveniente julgamento da ação penal pelo juízo de primeiro grau prejudica
writ
que impugnava excesso de prazo na instrução criminal” (AgRg no HC n. 726.734/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/05/2022).

ALEGADA AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

2. Inexiste revogação automática da prisão preventiva revisada após o prazo legal de 90 (noventa) dias, máxime quando há indicativo de que o juízo competente não descurou da cautela, bem como prolatou sentença condenatória que manteve a segregação cautelar mediante fundamentação suficiente e idônea apta a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Inteligência do art. 316, parágrafo único, do CPP, na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.582/DF.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05 a 07 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração, e na parte conhecida, DENEGAR a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CLEOMIR LOPES DE SOUZA
, figurando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, por suposto constrangimento ilegal praticado nos autos da ação penal nº 0800335-33.2021.8.14.0115.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e se encontra custodiado desde 04/03/2021. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para prolação da sentença, destacando os seguintes marcos temporais:
1) recebimento da denúncia em 16/06/2021
, 102 dias depois de seu oferecimento;
2) realização da audiência de instrução de julgamento em 19/08/2021
;
3) apresentação de alegações finais pelo Ministério Público em 13/12/2021
, 116 dias após a audiência de instrução e julgamento;
3) apresentação de memoriais pela defesa em 02/02/2022
, 50 dias após o oferecimento das alegações finais do Órgão Ministerial; e
4) conclusão dos autos para julgamento em 03/02/2022
. Ante essa recomposição cronológica, argumenta que a prisão cautelar do coacto, a qual perdura por mais de 389 dias, extrapola qualquer juízo de razoabilidade, sobretudo porquanto inocorrente a devida revisão do cabimento da medida nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por derradeiro, em sede liminar, foi requerida a revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem impetrada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 9021323).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 9124939, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada. Salientou, na oportunidade, que os autos estavam conclusos e em ordem de prioridade para prolação de sentença.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9170689).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante cm conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP.”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Veja-se que
a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento do excesso de prazo para prolação da sentença
, circunstância ensejadora da manutenção desarrazoada da custódia preventiva do paciente por mais de 389 dias. Alega-se, ainda, a ausência da revisão nonagesimal da segregação cautelar nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP.

No entanto, convém registrar que em consulta ao
Sistema PJE-1º Grau, verifica-se
que a ação penal originária já foi julgada, com sentença condenatória proferida em 24/05/2022
, tendo o paciente sido condenado à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa (Proc. n. 0800335-33.2021.8.14.0115, ID n. 62597315), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
mandamus
quanto a tese do excesso de prazo
.
Isso porque o Colendo STJ tem entendimento placitado no sentido de que “
superveniente julgamento da ação penal pelo juízo de primeiro grau prejudica
writ
que impugnava o excesso de prazo na instrução criminal
” (
AgRg no HC n. 726.734/MS
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/05/2022, cf.
https://bit.ly/3yBq7Fb
).

Dessa forma, é insofismável que o conhecimento e julgamento do pedido resta parcialmente prejudicado,
nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração quanto ao excesso de prazo para prolação da sentença. Sendo assim,
conheço em parte a ordem impetrada, unicamente para examinar os efeitos jurídicos da suposta ausência de revisão nonagesimal do cabimento da medida extrema, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP
.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, cabe rememorar que, por expressa determinação do art. 316, parágrafo único, do CPP,
“decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
A esse propósito, a doutrina especializada assinala que o enunciado normativo em referência “assegura o direito ao não esquecimento. É que a situação prisional, perenizada no tempo, sem a verificação da manutenção dos requisitos autorizadores, perde a contemporaneidade, exigida pelo §2º do art. 312 do CPP, como também pode simbolizar a antecipação do cumprimento da própria pena, inadmitida pelo §2º do art. 313 do Código de Ritos”. (TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Curso de Processo Penal e Execução Penal
. 16ª ed. reestrut., revis. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021. p. 985).

Na espécie, no tocante ao argumento da ausência de revisão do cabimento da prisão preventiva nos termos do art. 316 do CPP (revisão nonagesimal), verifico que, diferentemente do alegado, há indicativo de que
esta cautela não foi ignorada pelo juízo monocrático, conforme se nota do despacho ID n. 8845856 – Pág. 44 e das informações da autoridade coatora, que informa ter mantido a custódia cautelar em 10/12/2021 (ID n. 9124939 - Pág. 2)
. Sem embargo, ainda que assim não fosse, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.
(STF,
ADI 6582/DF
, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022, cf.:
https://bit.ly/3MiqAjc
).

De mais a mais, nota-se que
o Juízo monocrático manteve a custódia preventiva objurgada por ocasião da prolação da sentença condenatória
,
desenvolvendo fundamentação suficiente à luz dos pressupostos do art. 312 c/c art. 387, §1º do CPP
, considerando sobretudo que “o réu respondeu a toda instrução criminal preso”, destacando, no mesmo pronunciamento, que “a superveniência de sua sentença condenatória apenas reforça a presença dos pressupostos para a custódia cautelar, isto é, para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva”. A autoridade coatora concluiu, por fim, não ter “havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, restando incólumes as razões que justificaram a imposição da custódia preventiva” (Ação Penal
. n. 0800335-33.2021.8.14.0115, ID n. 62597315 – Pág. 9)
. Nesse aspecto, verifica-se que o
decisum
está amparado no seguinte suporte fático:

No caso dos autos,
o acusado foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de drogas (572g) de acentuada nocividade (cocaína), uma balança de precisão e 31 (trinta e um) envelopes para embalar cocaína (petrechos para traficância) e foi apontado pelos policiais responsáveis pela prisão como alguém conhecido pela venda de entorpecentes, elementos que, somados, indicam que o acusado dedica-se à atividade criminosa
, segundo a jurisprudência já destacada, de modo que não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Com efeito, a primeira testemunha ouvida afirmou que “havia muitas denúncias contra o acusado, de que ele estava vendendo drogas ao redor do lago municipal de Novo Progresso” e que “os militares da localidade alertaram o declarante de que o acusado tinha envolvimento com outros traficantes”.

A segunda testemunha, de forma harmônica, noticiou que “já tinham algumas denúncias sobre o réu, que ele era vendedor do ‘produto’”.

Ainda sobre estes elementos, acrescente-se que, indagada sobre a quantidade de drogas apreendida,
a segunda testemunha, policial militar FABIO KENNEDY FUZIEL FEITOSA, esclareceu que “não é comum encontrar esta quantidade de drogas em outras abordagens” e que “esta é uma apreensão considerável de cocaína”
. (Ação Penal. n. 0800335-33.2021.8.14.0115, ID n. 62597315 – Págs. 7/8, grifos nossos)

Nesse diapasão, não merece guarida o pleito revogatório,
seja porque inexiste revogação automática da prisão preventiva revisada após o prazo legal de 90 (noventa) dias
, conforme entendimento placitado no âmbito do STF, seja porque, na espécie,
sobreveio sentença condenatória com fundamentação suficiente e idônea que aquilatou a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida extrema
, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Destarte, não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão do
writ
fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 07/07/2022